Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-73.2001.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000161-73.2001.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: N B MOREIRA, NEUSA BARRETO DA SILVEIRA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMAS REPETITIVOS 566, 567 E 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MEROS REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa em face de N. B. Moreira, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de delimitação dos marcos inicial e final da prescrição e, no mérito, sustenta a inexistência de prescrição intercorrente em razão da prática de atos processuais destinados à localização de bens e ao prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de adequada indicação dos marcos temporalmente relevantes para o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) definir se ocorreu a prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 566, 567 e 568.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresentou fundamentação suficiente e explicitou os marcos utilizados para a contagem da prescrição intercorrente, consignando que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 20/07/2018, iniciando-se nessa data o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, com início do prazo prescricional intercorrente em 20/07/2019. Não há deficiência de fundamentação apta a ensejar nulidade.

Nos termos dos Temas 566 e 567 do STJ, a suspensão do processo e do prazo prescricional inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, e, encerrado o período de um ano de suspensão, começa automaticamente a fluir o prazo prescricional aplicável. No caso concreto, a contagem observou rigorosamente esses parâmetros jurisprudenciais.

Transcorrido o prazo quinquenal sem localização de patrimônio passível de constrição judicial ou prática de ato efetivamente interruptivo da prescrição, resta configurada a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

Os requerimentos formulados pela Fazenda Pública para realização de pesquisas patrimoniais, expedição de mandados, inclusão de sócio no polo passivo e utilização de sistemas de busca de bens não possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente quando desacompanhados de efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação, conforme a tese firmada no Tema 568 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que diligências infrutíferas voltadas à localização de bens não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sob pena de tornar o crédito imprescritível, circunstância incompatível com o regime jurídico da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A sentença que explicita os marcos inicial e final adotados para a contagem da prescrição intercorrente apresenta fundamentação suficiente e não padece de nulidade.

A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, passando a fluir automaticamente o prazo prescricional após o decurso do período anual de suspensão.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes os meros requerimentos de diligências investigativas ou de localização de bens.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas Repetitivos 566, 567 e 568; Súmula 314/STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 2.780.038/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Execução Fiscal nº 0000161-73.2001.8.14.0013, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa em face de N. B. MOREIRA, que extinguiu o processo pela prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra N B MOREIRA.

O executado foi citado pessoalmente, não pagou nem ofereceu bens à penhora.

Frustrada a penhora
on line
, determinou-se em 15/03/2018 a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, com subsequente início automático do prazo de prescrição intercorrente (id 61938267).

Desta decisão, o exequente tomou ciência inequívoca em 20/07/2018 (id 61938267).

Relatei. Decido.

(...)

No caso, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo começou no dia 20/07/2018, data em que o exequente tomou conhecimento da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada (Tema repetitivo 566).

O prazo da prescrição intercorrente iniciou-se automaticamente no dia 20/07/2019 (Tema repetitivo 567).

Transcorrido mais de cinco anos sem a efetiva constrição patrimonial e inexistentes declarações de imposto de renda nos últimos cinco anos, o crédito tributário e a execução fiscal devem ser extintos pela concretização da prescrição intercorrente. Isto posto, decreto a prescrição intercorrente e extingo o crédito tributário e a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de adequada fixação dos marcos inicial e final do prazo prescricional. No mérito, aduz, em síntese, que:

(i)

não ocorreu prescrição intercorrente, porquanto o seu reconhecimento exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a demonstração de inércia ou desídia do exequente;

(ii)

ao longo da tramitação processual foram formulados diversos requerimentos voltados à localização de bens e ao prosseguimento da execução, dentre eles pedidos de pesquisas patrimoniais, expedição de mandado de penhora e avaliação, inclusão da sócia Neusa Barreto da Silveira Moreira no polo passivo da demanda e realização de constrições por meio dos sistemas BacenJud e Renajud;

(iii)

o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566, 567 e 568) impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando existirem requerimentos tempestivos formulados pelo exequente aptos a impulsionar o feito;

(iv)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal até ulterior satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i)
se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal é nula por ausência de adequada delimitação dos marcos inicial e final da contagem do prazo prescricional;

(ii)
se, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566, 567 e 568), efetivamente se consumou a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado singular não teria fixado adequadamente os marcos inicial e final utilizados para aferição da prescrição intercorrente.

A preliminar não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifico que a sentença recorrida explicitou de forma objetiva os fundamentos que o conduziram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, indicando expressamente que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em
20/07/2018,
data esta que se iniciou o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, tendo o prazo prescricional intercorrente começado a fluir em
20/07/2019,
e transcorrido

mais de cinco anos sem localização de bens ou efetiva constrição patrimonial apta a interromper o prazo prescricional.

Portanto, a fundamentação revela de forma clara os marcos temporais adotados pelo magistrado para o reconhecimento da prescrição intercorrente, inexistindo qualquer vício capaz de comprometer a validade do pronunciamento jurisdicional.

Rejeito a preliminar de nulidade.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO FISCAL

A prescrição intercorrente nas execuções fiscais está disposta no art. 40 da Lei nº 6.830/1980:

Art. 40.

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

A interpretação definitiva desse dispositivo foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento dos Temas 566, 567 e 568, vejamos:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Conforme registrado na sentença, após a frustração das medidas constritivas então realizadas, foi determinada a suspensão do feito em 15/03/2018, tendo a Fazenda Pública tomado ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em
20/07/2018,
e, a partir dessa ciência iniciou-se automaticamente o prazo anual de suspensão, nos termos do Tema 566/STJ.

Findo esse prazo, em
20/07/2019
, passou a correr o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, nos termos do Tema 567.

Com efeito, a sentença consignou que transcorreram mais de cinco anos sem a efetiva localização de patrimônio passível de constrição judicial, reconhecendo, por conseguinte, a consumação da prescrição intercorrente.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA

O apelante sustenta que não permaneceu inerte, uma vez que formulou requerimentos visando à localização de bens, à realização de novas pesquisas patrimoniais e à inclusão de sócio no polo passivo da execução.

Todavia, a tese não se mostra apta a afastar a prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 568, foi expresso ao afirmar que: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo providências investigativas
.”(grifei)

Delimitando a distinção entre atos efetivamente capazes de uma eftiva constrição patrimonial e simples requerimentos destinados à tentativa de localização de patrimônio.

Neste sentido, entende o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS . DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 2 . Nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. 3. A prescrição intercorrente não se interrompe pela ausência de localização de bens penhoráveis, mesmo diante das diligências do credor, sob pena de tornar a dívida imprescritível . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2780038 GO 2024/0409677-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025)

Assim, ainda que se reconheça a atuação processual da Fazenda Pública mediante sucessivos requerimentos, inexiste nos elementos constantes dos documentos encaminhados demonstração de que tais diligências tenham resultado em efetiva penhora ou outra medida concretamente apta a interromper o curso prescricional.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026